Tribunal: TJMT
Processo: 1024703-42.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024703-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRANDA E BARROSO LTDA - CNPJ: 05.978.447/0001-53 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L N N BARROSO & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL DA NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO POR CULPA DO PRÓPRIO ENTE ESTADUAL - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Embora seja possível a suspensão da inscrição estadual diante do descumprimento de obrigação acessória, é certo que há violação ao direito líquido e certo quando a obrigação imposta se mostra impossível.

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/ INTERESSADO (S): MIRANDA E BARROSO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança n. 1024703-42.2018.8.11.0041 impetrado por MIRANDA E BARROSO LTDA, a qual concedeu a segurança para proceda ao imediato levantamento da suspensão da inscrição estadual da Impetrante, até a finalização do processo de renovação da Licença de Operação junto a SEMA/MT.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a suspensão da inscrição estadual se deu “
mediante vistoria realizada pelo fisco estadual, IRREGULARIDADE FISCAL, qual seja: a não apresentação da documentação exigida no Laudo de Vistoria, no prazo regulamentar
”.

Afirma que “
para a continuidade da prática da atividade, é imprescindível, dentre outros documentos, a licença de operação emitida pelo órgão ambiental. Eventual demora em sua expedição não possui o efeito prático de aprovação automática, como o impetrante requereu
”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Contrarrazões no id. 141520258.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 146807697.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital nos autos do Mandado de Segurança n. 1024703-42.2018.8.11.0041 impetrado por MIRANDA E BARROSO LTDA, a qual concedeu a segurança para proceda ao imediato levantamento da suspensão da inscrição estadual da Impetrante, até a finalização do processo de renovação da Licença de Operação junto a SEMA/MT.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que MIRANDA E BARROSO LTDA impetrou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, objetivando a segurança para que seja determinado o imediato levantamento da suspensão da inscrição estadual da Impetrante, até a finalização do processo de renovação da Licença de Operação junto a SEMA/MT.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado o imediato levantamento da suspensão da sua inscrição estadual, até a finalização do processo de renovação da Licença de Operação junto a SEMA/MT.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à Impetrante, pois, da análise minuciosa da documentação acostada aos autos, ressai que a inscrição estadual da empresa se encontrava “vencida” (ID nº 14593657) em virtude do não cumprimento de certas exigências (ID nº 14593643).

Ocorre que a empresa Impetrante estava sendo vítima de verdadeiro “efeito dominó burocrático”, haja vista que, para continuar exercendo suas atividades, precisa da atualização do cadastro junto à ANP, mas, para tanto, precisa de licença de operação, que, por sua vez, ainda não havia sido emitida pela SEMA/MT.

Em outras palavras, sem a Licença, não se faz alteração de cadastro na ANP, e sem alteração de cadastro na ANP, não se obtém renovação da inscrição estadual junto à SEFAZ/MT.

Ora, é patente nos autos a diligência da Impetrante em buscar atender todas as exigências de todos os órgãos para obter a documentação necessária a lhe dar aptidão de funcionar regularmente, como se vê nos documentos de ID nº 14593687, 14593684, 14593679, 14593676, 14593675, 14593655, 14593649 e 14593647.

Assim sendo, no caso concreto, entendo que não é razoável e plausível imputar à empresa a demora da SEMA na conclusão da análise do requerimento da Impetrante, até mesmo porque, como é de sabença geral, a suspensão da inscrição estadual acarreta sérios prejuízos à pessoa jurídica, inviabilizando o trabalho.

Ademais, se a Impetrante está diligenciando e providenciando a documentação solicitada, na pendência apenas de providências de órgãos do próprio Estado, não há que se cogitar da ideia de penalizá-la com a suspensão da inscrição estadual” (id. 141520253)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal e da remessa necessária em conjunto.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à suspensão da inscrição estadual de n. 13.340.367-0 da impetrante em face da ausência de apresentação da documentação exigida no Laudo de Vistoria.

Relata o Estado de Mato Grosso, ora apelante, que “
foi constatada, mediante vistoria realizada pelo fisco estadual, IRREGULARIDADE FISCAL, qual seja: a não apresentação da documentação exigida no Laudo de Vistoria, no prazo regulamentar
”.

De outro lado, a parte apelada afirma que suspensão unilateral da inscrição estadual em razão de pendencias perante o fisco, mas que tal irregularidade é decorrente
“entrave institucional se deu porque a ANP só realiza atualização do cadastro da empresa após a apresentação da renovação da LO. Já a SEFAZ/MT só manterá a inscrição estadual da empresa ativa se houver o devido ajuste junto a ANP. Desta forma, a mora da SEMA/MT em conceder a renovação da LO faz com que a alteração de cadastro junto a ANP fique parada”.

Pois bem.

Depreende-se dos autos

a suspensão da inscrição estadual fundamentada nos arts. 17, § 1º e 17-H da Lei Estadual n. 7.098/1998 c/c art. 78 da Portaria n. 005/2014-SEFAZ-MT. Para melhor visualização, colaciono ambos os artigos:

Lei Estadual n. 7.098/1998

Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

I - inscrever-se na repartição fiscal, antes do início de suas atividades, na forma que dispuser o regulamento;

II - confeccionar e/ou manter livros e documentos fiscais devidamente registrados na repartição fiscal de seu domicílio, pelo prazo previsto na legislação tributária;

III - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;

IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento;

V - solicitar autorização da repartição fiscal competente quando for imprimir ou mandar imprimir documento fiscal;

VI - solicitar à repartição fiscal competente a autenticação de livros e documentos fiscais, antes de sua utilização;

VII - entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação;

VIII - escriturar livros e emitir documentos fiscais na forma e prazo regulamentares;

IX - manter e utilizar equipamento adequado aos controles fiscais na forma exigida em legislação complementar;

X - declarar, na forma e em documento aprovado pela Secretaria de Fazenda, os valores das entradas e saídas de mercadorias e/ou serviços verificados no período, do imposto a recolher ou do saldo credor a ser transportado para o período seguinte;

XI - pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento;

XII – exibir sua ficha de inscrição cadastral quando realizar com outro contribuinte operações com mercadorias ou prestações de serviços;

XIII - acompanhar pessoalmente, ou por preposto, a contagem física das mercadorias promovida pelo fisco, fazendo por escrito as observações que julgar convenientes, sob pena de reconhecer como exata a referida contagem;

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XVI - não embaraçar a ação fiscal e assegurar aos Fiscais de Tributos Estaduais o acesso aos seus estabelecimentos, depósitos, dependências, móveis, utensílios, veículos, máquinas, equipamentos, programas de computador, dados magnéticos ou óticos e mercadorias;

XVII - apresentar livros fiscais e contábeis, meios de armazenamento de dados, inclusive magnéticos, algoritmos e formas de tratamentos de dados e/ou informações, bem como todos os documentos ou papéis inclusive borradores, cadernos ou apontamentos em uso ou já utilizados.

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

§ 1º Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a editar normas dispondo sobre os requisitos necessários para a inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado, inclusive quanto ao capital mínimo, em função do objeto social da empresa. (Acrescentado pela Lei 7.867/02 e renumerado para § 1º pela Lei 9.226/09)

[...]

Art. 17-H
Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

Portaria n. 005/2014-SEFAZ (com a redação da legislação vigente à época)

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na c) legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - o contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB;

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento;

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – (revogado) (Revogado pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1°/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.

§ 2° Ainda que já efetuada a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, a superveniência de novo evento arrolado nos incisos do caput deste artigo, deverá ser registrada, em acréscimo, como fundamento da referida suspensão.

§ 3° Independentemente da aplicação de outras penalidades, a suspensão da inscrição estadual em virtude do disposto nos incisos XI e XXII do caput deste artigo será efetivada quando não houver atendimento à intimação para regularização no prazo de 2 (dois) dias úteis. (Nova redação dada pela Port. 136/17)

§ 4° A suspensão de inscrição estadual, nos termos deste artigo, poderá acarretar a apreensão de todos os documentos fiscais do contribuinte e, se for o caso, a lacração do estabelecimento.

§ 5° Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa.

§ 6° Excepcionalmente, a GCAD/SUIRP poderá efetuar a suspensão de inscrição estadual do estabelecimento ou pessoa não contribuinte do ICMS, hipótese em que serão adotados os seguintes procedimentos:

I – intimar o cadastrado a, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência, solicitar a baixa da inscrição estadual ou manifestar interesse em manter a referida inscrição no CCE/MT, promovendo a adequação da respectiva CNAE;

II – o não atendimento à intimação, no prazo fixado no inciso I deste parágrafo, implicará a efetivação da suspensão da inscrição estadual pela GCAD/SUIRP. (efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2014)

Co
m efeito, há previsão legal para a suspensão em caso de descumprimento da intimação para regularização nos casos dos incisos XIII do art. 78 da Portaria 05/2014 da SEFAZ/MT.

Nessa perspectiva, o Fisco inicialmente intimou a empresa para o cumprimento com a advertência de suspensão da inscrição estadual, de modo que não há que falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no presente caso.

No entanto, embora a parte não tenha cumprido a obrigação imposta, é certo que restou comprovado que as solicitações apresentadas na notificação não foram atendidas em decorrência de entraves em outras secretarias dentro do Estado.

Ora, a Certidão da ANP

será emitida após apresentação da Licença de Operação que, por sua vez, já foi solicitado perante a SEMA/MT. Logo, a demora na análise do processo administrativo na SEMA/MT está impossibilita a parte Impetrante a obter a Certidão da ANP que, por conseguinte, de realizar apresentação dos documentos exigidos pela SEFAZ para manutenção da sua inscrição estadual.

Diante desses fatos, houve a violação do direito líquido e certo, uma vez que se encontra impossibilitado de cumprir a exigência solicitada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO
. Em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023